Tribunal: TJPA
Processo: 0862934-95.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862934-95.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCIO ROGERIO DE CASTRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Tratando-se a cédula de crédito bancário de título executivo extrajudicial, deve a ação de busca e apreensão, fundamentada nessa cártula, vir acompanhada da via original. Precedentes do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal.

2. O título de crédito em questão foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Outrossim, o Banco Apelante não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula aos autos.

3. Determinada a emenda à exordial, porém não atendida pela instituição financeira, escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão movida contra MARCIO ROGERIO DE CASTRO ALVES, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito devido o não atendimento da determinação de emenda à exordial, conforme dispositivo abaixo:

Na situação vertente, constato que a autora lastreou seu pedido reipersecutório em cédula de crédito; sem embargos, ao apresentá-la nos autos eletrônicos, limitou-se a anexar fotocópia simples do título original, que, na espécie, não se caracteriza como títulos eletrônico de crédito não-cartularizados, nos ditames do artigo e enunciado supracitados.

Desta feita, concluo que o procedimento adotado pelo demandante, viola o princípio da cartularidade.

[...]

Assim, tendo em vista o não cumprimento das providências determinadas no despacho de id. 78291221, não resta alternativa a este Juízo salvo o de extinguir o processo sem resolução do mérito, por inépcia da inicial.

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do CPC. Ato contínuo, revogo a liminar deferida a fl. 106.

Insurgindo-se, a instituição financeira ingressou com apelação alegando a ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito.

Aduz ainda a desnecessidade de apresentação do título original visto que o documento goza de presunção de veracidade e que eventual dúvida/questionamento competiria à parte requerida impugnar sua exatidão.

Outrossim, o Apelante defende que a decisão não corrobora com os princípios da boa-fé contratual, economia e celeridade processual, tendo em vista que o Banco já recolheu as custas iniciais e durante todo o processo vem diligenciando para satisfazer a dívida objeto dos autos.

Ao final, o Bradesco requer o provimento do recurso para cassar/reformar a sentença, determinando o prosseguimento da ação ou, subsidiariamente, a conversão desta demanda em Ação Monitória, fundada nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do processo por distribuição.

É o relatório.

Considerando o gozo das férias deste Relator no mês de julho, inclua-se a demanda na primeira pauta de julgamento da sessão do plenário virtual de agosto.

Belém, 02 de agosto de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da necessidade ou não de apresentação do original do título executivo extrajudicial, no caso Cédula de Crédito Bancário (ID 13512234), para instruir a ação de busca e apreensão.

Em seu apelo, o Banco Recorrente resumidamente aduz que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, bem como defende a desnecessidade de apresentação do título original visto que o documento goza de presunção de veracidade. Além disso, argui que a extinção prematura da ação não corrobora com os princípios da boa-fé contratual, economia e celeridade processual.

Em vista disso, pleiteia que seja dado continuidade à demanda ou, subsidiariamente, que seja convertida em ação monitória.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque levando em conta o que preceitua o art. 28 da Lei 10.931/2004
[1]
, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos do inciso I do art. 798 do CPC
[2]
.

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a sua conversão em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação da via original do contrato.

Ademais, não se pode olvidar que, por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão a fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, a fotocópia (cópia escaneada) do contrato bancário (ID 13512234), nem mesmo cópia autenticada.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

As duas Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal também vêm julgando no mesmo sentido, conforme ementas transcritas a seguir:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROPOSITURA ACOMPANHADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE VIA ORIGINAL. MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACERTO DO DECISUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A juntada da via original do contrato é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de circulação,
conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza (...)".

2. É fato incontroverso a propositura da ação de busca e apreensão acompanhada de cópia da cédula de crédito bancário, acertada a decisão monocrática combatida que negou seguimento ao recurso para manter inalterada a decisão de piso que determinou a emenda da inicial para juntada da via original.

3. Recurso Conhecido e desprovido à unanimidade.

(2018.04637255-34, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-11-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DE ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE. CARTULATIDADE DO TÍTULO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ENCARGOS EXCESSIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
In casu, colhe-se que o contrato celebrado entre as partes é representado por Cédula de Crédito Bancário, com cláusulas e condições específicas (ids 14710686 e 14710687), sendo que tal documento foi trazido aos autos pela instituição financeira através de cópia reprográfica.

2. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, bem como deste e. Tribunal de Justiça, é indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário
.

(7449365, 7449365, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-12-06) (grifos nossos)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CASSOU A LIMINAR DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(7345488, 7345488, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-01) (grifos nossos)

Vale ainda ressaltar que, embora haja entendimento consolidado no âmbito do STJ no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a busca e apreensão, a própria Corte Superior faz a ressalva de que: “o
referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica).
A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular”

(REsp 1946423/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Dos autos, verifica-se que o negócio jurídico em discussão, ainda que instrumentalizado em 27/09/2021,
foi constituído em seu formato usual (cartular), isto é, em papel. Além do que o Recorrente não trouxe qualquer prova de que a cédula não circulou. Por esses motivos, no caso concreto, faz-se necessária a juntada da cártula.

Assim, considerando que foi oportunizada ao Banco Apelante, por meio de determinação de emenda à inicial (ID 13512241), a apresentação da via original obrigatória da cédula de crédito bancário, sendo o ato judicial, contudo, descumprido pela instituição financeira (o que, por si só, afasta a alegação de ausência de intimação para prosseguimento do feito), entendo que a sentença deve ser mantida.

Por fim, deixo de apreciar o pedido de conversão do processo em ação monitória por se tratar de inovação recursal.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto,
conheço
o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

[2]
Art. 798.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial;

Belém, 29/08/2023